Tribunal: STF
Processo: RHC 55910
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
- "Habeas corpus". Reedição dos fundamentos invocados em recurso de revisão ainda em curso. Incompetência da Câmara Criminal Separada para apreciar o "writ". Provimento em parte do recurso, para, admitida essa incompetência, determinar a remessa dos autos às Câmaras Criminais Reunidas, perante as quais tramita a revisão.